Tribunal: STF
Processo: ARE 1471750
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Precatório. Parcelamento. Após o pagamento da última parcela, decisão judicial determinando a verificação da suficiência dos depósitos, “observando para tanto, a aplicação da Súmula Vinculante nº 17 do STF, a suspensão dos juros no período do parcelamento, a incidência da Lei nº 11.960/09, e com base nas decisões, sentenças e acórdãos transitadas em julgado neste processo”. Decisão proferida em 2017, sem qualquer insurgência por parte dos exequentes. Cálculos do Contador que seguiram tais critérios. Decisão agravada que rejeitou a Impugnação dos exequentes. Manutenção. RECURSO DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e incisos XXXV, XXXVI, LIV e LV; 37; 93, inciso IX; 102, §2º; e 103-A, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    3. Pois bem, a decisão agravada, em suma, rejeitou a Impugnação apresentada pelos exequentes a fls. 1005/1006 da origem (ora copiada a fls. 168/169). Tal Impugnação foi dirigida contra os cálculos da Contadoria, apresentados a fls. 985/991 da origem (fls. 154/160 dos presentes) estes, por sua vez, elaborados à vista da decisão de fls. 979/980 (ora copiada a fls. 165/166), proferida em27/11/2017 (...)



    [...]



    Ademais, a propósito, veja-se que a própria decisão de fls. 979 determinou expressamente que, após os cálculos, as partes deveriam ser intimadas para se manifestar daí ser um contrassenso que a Impugnação seja rejeitada apenas na consideração de que os cálculos foram feitos de acordo com o estabelecido a fls. 979. Em outras palavras, realmente, os critérios estabelecidos na decisão de fls. 979 não comportam discussão, havendo preclusão a respeito; não obstante, a questão a ser resolvida é a seguinte: analisar se os cálculos do Contador estão de acordo com o estabelecido a fls. 979; o que inclui saber se houve alguma desconformidade com a coisa julgada.



    Posto isso, a conclusão é que é possível conhecer da argumentação apenas em parte. Especificamente para os critérios estabelecidos a fls. 979, há preclusão, ressaltando-se que não houve recurso por parte dos exequentes em relação a tal decisão.



    Nesses termos, passemos à análise dos argumentos dos exequentes, sintetizados em quatro, como acima exposto: (i) inaplicabilidade da Lei 11.960/09, (ii) incidência de juros no período do parcelamento, (iii) juros de mora de 1% ao mês e (iv) inaplicabilidade da Súmula Vinculante 17.



    5. Iniciando pela questão da Súmula Vinculante 17, concerne à não incidência de juros durante a “graça constitucional” (art. 100, § 5º (antigo § 1º), da Constituição Federal)1 . No principal, é questão que está acobertada pela preclusão, na medida em que a decisão de fls. 979 foi muito clara em determinar a aplicação de tal Súmula. Assim, o argumento de inaplicabilidade por ser a Súmula posterior ao trânsito em julgado nem sequer comporta conhecimento a essa altura. Trata-se de argumento que, se o caso, deveria ter sido deduzido pelos exequentes diante da decisão de fls. 979.



    De todo modo, deixo consignado o acerto da aplicação da Súmula Vinculante 17 ao caso, ainda que tenha sido editada depois do trânsito em julgado, pois a situação não é de “retroatividade” do enunciado de súmula em si. Isso porque as súmulas, de forma geral, não são informadas pelo tempus regit actum, corolário da regra de irretroatividade, atributos próprios das leis. Até porque não representam criação normativa, mas apenas refletem interpretação das Cortes a respeito de determinada norma. Nesse sentido, já pronunciou o E. Supremo Tribunal Federal que “Não há que se pretender ocorrência de aplicação retroativa de súmula, que não é lei, mas simples estratificação de jurisprudência anterior formulada de modo conciso e utilizada como instrumento de agilização do julgamento, por tornar desnecessária a reprodução dos argumentos contidos nos acórdãos que a ela deram margem” (AI 94421 AgR, Rel. Min. MOREIRA ALVES).



    [...]



    No mais, veja-se que a Tese fixada pela C. Turma Especial também envolve a questão dos juros de mora no período do parcelamento do art. 78 do ADCT (que também é arguida pelos exequentes), revelando-se acertada, igualmente, a posição do Juízo de primeiro grau, ao deliberar pela suspensão dos juros em tal período, mas com uma ressalva: como bem alegam os agravantes, se o pagamento da parcela não for feito dentro do prazo, daí sim deve haver incidência de juros de mora



    [...]



    Ocorre que, no caso, como inferimos dos cálculos do Contador (fls. 154/160 destes autos), houve pagamento dentro do prazo em relação a todas as parcelas, exceto a 8ª, a 9ª e a 10ª e, para essas, houve cômputo de juros, sobre os dias em atraso. Portanto, nesse sentido, não há nenhuma correção a ser feita nos cálculos do Contador; não assistindo razão aos agravantes ao sugerirem que todo o período de parcelamento deve ser assumido como “mora”. Na realidade, como visto, só há “mora” (permitindo a incidência de juros) se as parcelas forem pagas fora do prazo.



    Assim sendo, no que concerne aos períodos de incidência dos juros de mora, corretos os cálculos do Contador, não assistindo razão aos agravantes.



    [...]



    7. Passemos, por fim, à questão da aplicação da L. 11.960/09, para a qual a constatação é, em parte, semelhante, na medida em que, dos cálculos do Contador, consta que a L. 11.960/09 só foi aplicada para o período de 30/06/2009 em diante. Portanto, para o período anterior a tal data, nem há interesse recursal aos agravantes.



    Já para o período posterior a tal data, por sua vez, também não cabe discussão, mas por motivo diverso, qual seja, a preclusão. Com efeito, como já tratado mais acima neste voto (item 4, especialmente), os critérios estabelecidos na decisão de fls. 979 não comportam discussão, havendo preclusão a respeito e tal decisão foi muito clara ao mandar aplicar a L. 11.960/09. Assim, a pretensão de afastar sua aplicação deveria ter sido deduzida pelos agravantes, se o caso, quando da prolação da decisão de fls. 979; mas assim não foi feito, operando-se a preclusão, “um dos efeitos da inércia da parte, acarretando a perda da faculdade de praticar o ato processual”2.



    Ressalte-se que a pretensão dos exequentes-agravantes, no que concerne à L. 11.960/09, não envolve qualquer erro nos cálculos feitos pelo Contador (isto é, erro nos cálculos considerando a aplicação da L. 11.960/09) o inconformismo é com a aplicação da L. 11.960/09 em si, daí a preclusão, como sinalizado na decisão agravada.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente